Tribunal: STF
Processo: HC 77647
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS" CONTRA JULGAMENTO DE ÓRGÃO COLEGIADO DE
PRIMEIRO GRAU (1ª TURMA RECURSAL DO 1º  JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL): COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
        ALEGAÇÃO DE QUE O DEFENSOR PÚBLICO NÃO FOI INTIMADO
PESSOALMENTE DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO. NULIDADE.
        "H.C." DEFERIDO.
1.      O Supremo Tribunal Federal, em vários precedentes do
Plenário e das Turmas, interpretando normas da C.F. de 1988,
considerou-se o único Tribunal, no País, competente para julgar
"Habeas Corpus" contra decisões de órgãos colegiados de 1º  grau,
como são as Turmas Recursais de Recursos dos juizados Especiais
Criminais.
2.      Sua jurisprudência também tem concluído pela anulação de
julgamentos criminais, inclusive de recursos ordinários, quando o
Defensor  Público, que haja de nele oficiar, não tenha sido
pessoalmente intimado da data da respectiva sessão, não bastando,
para isso, a intimação pela imprensa.
3.      "H.C." deferido, nos termos do voto do Relator, para
anulação da decisão da Turma Recursal e para que a outro julgamento
se proceda, com observância dessa exigência da lei que regula a
atuação na Defensoria Pública.